Tribunal: TJDFT
Processo: 0740929-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 203847874, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0707326-75.2022.8.07.0018, proposto por JOSIANE DALLASTRA (agravado/exequente), que determinou o prosseguimento da demanda pelo montante integral, com orientação de incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito. Em suas razões recursais (ID 64452098), o agravante/executado sustenta, em síntese, que, preliminarmente, é necessário que se aguarde o julgamento do IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000) para que se tenha a delimitação correta da legitimidade para requerer cumprimento de sentença no âmbito da Ação Coletiva 32.159/1997. Argumenta que a forma de incidência da taxa SELIC estipulada pelo magistrado a quo incorre em anatocismo, uma vez que a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC no 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja deferida a suspensão do processo, nos termos do art. 982, I, do CPC, conforme determinação contida no IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), bem como a aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 a partir de sua vigência, determinando-se a incidência da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que determinou o prosseguimento da demanda pelo montante integral, com orientação de incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, conforme pleiteada pela parte agravante/executada, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.